Tribunal: TJSP
Processo: 2261635-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de arrolamento – Decisão determinando que a agravante providenciasse a certidão negativa de testamento junto ao Censec, com o fundamento de que a gratuidade não afasta o ônus da parte quanto à obtenção do documento essencial – Insurgência – Possibilidade - Agravante que comprovou sua hipossuficiência econômica – Aplicação do art. 98, § 1o, IX e comunicado CG no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de arrolamento – Decisão determinando que a agravante providenciasse a certidão negativa de testamento junto ao Censec, com o fundamento de que a gratuidade não afasta o ônus da parte quanto à obtenção do documento essencial – Insurgência – Possibilidade - Agravante que comprovou sua hipossuficiência econômica – Aplicação do art. 98, § 1o, IX e comunicado CG no 2460/2018 - DICOGE 5.1 - A gratuidade processual compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido – Precedentes desta Corte – Decisão reformada – Agravo provido.